Tribunal: TJMT
Processo: 0001169-20.2013.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001169-20.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEUZA DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 568.813.711-87 (APELANTE), NEWTON ZACARIAS PETERMANN - CPF: 616.370.251-49 (ADVOGADO), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO), JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT - CPF: 037.549.121-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CLEUZA DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 568.813.711-87 (APELADO), NEWTON ZACARIAS PETERMANN - CPF: 616.370.251-49 (ADVOGADO), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO), JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT - CPF: 037.549.121-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO MÉDICO – DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – EVENTO DANOSO – NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO ESPECÍFICA – DEMONSTRAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa, ou não. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, como no caso dos autos, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

Assim, há que se considerar que o dever de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

A omissão dos Apelados restou configurada quando do não cumprimento da decisão judicial que determinou a imediata transferência do paciente e a realização da cirurgia, já que, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo

Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Tangará da Serra
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que, nos autos da Ação Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Morais e Materiais n. 0001169
-20.2013.8.11.0055, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando solidariamente os Requeridos ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

Em ambos os recursos,os Apelantes alegam a ausência de responsabilidade civil, pois adotou todas as providencias necessárias para prover o tratamento da saúde do falecido, e que não há nexo de causalidade, já que não restou demonstrado que a ausência do procedimento tem relação com o óbito.

Alernativamente, asseveram que a sentença deixou de observar a razoabilidade e proporcionalidade no
quantum
fixado a tpitulo de danos morais, devendo o valor arbitrado em primeiro grau ser reduzido.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos aos Ids.
2676132 e 2676137
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência interesse capaz de justificar a sua intervenção. (Id.5510429)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme,
tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo

Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que, nos autos da Ação Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Morais e Materiais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando solidariamente os Requeridos ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

Isto posto, prefacialmente há de se ressaltar que o efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao Tribunal
ad quem
o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada.

Nesta senda, mesmo que a sentença não tenha apreciada todas as questões suscitas e discutidas pelas partes, interessados e o Ministério Público no processo, o recurso de apelação transfere o exame destas questões ao tribunal.

Para tanto, a doutrina ensina:

“Havendo apelação, o exame destas outras questões não decididas pelo juiz fica transferido para o tribunal, que sobre elas
pode pronunciar-se.”
[1]

Pois bem. Extrai-se da inicial que a Requerente/Apelada postula a condenação dos Requeridos/Apelantes ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude da demora no cumprimento da decisão proferida na ação de obrigação de fazer n. 7288-65.2011.8.11.0055, que, ao final, incorreu no óbito de seu companheiro.

Com efeito, ressai dos autos, que o companheiro da Apelada foi ferido por arma branca, em 16 de julho de 2011, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar e levado ao nosocômio para tratamento, e que, depois de diversas idas e vindas, foi prescrita a sua imediata transferência para a cidade de Cuiabá, para a realização de cirurgia, em 9 de agosto de 2011.

E que, diante da inércia da Secretaria Municipal, a Apelada procurou a Defensoria Pública para que buscasse auxílio no Poder Judiciário que, na ocasião, deferiu a medida de urgência em 9/08/2011, no processo n.
7288-65.2011.8.11.0055
.

Os Apelantes, apesar de intimados, não cumpriram a ordem Judicial, razão pela qual foram reiteradas as intimações, sendo estas cumpridas no dia 12/08/2011. Mas não sendo suficiente, uma vez que o paciente foi a óbito no dia 17/08/2011.

Feito este introito, consigno que a Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6º, preconiza que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado, pela conduta estatal, provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, porque admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais de caso furtuito e força maior, ou até mesmo o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa, ou não. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, como no caso dos autos, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

Assim, há que se considerar que o dever de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

In casu
,
a omissão dos Apelados restou configurada quando do não cumprimento da decisão judicial que determinou a imediata transferência do paciente e a realização da cirurgia, já que, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

No que tange ao dano (moral),

saliento que a indenização por danos morais tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes.

Em relação à alegação de danos morais, cabe esclarecer que, segundo a definição do insigne Wilson Mello da Silva, autor de grandes trabalhos sobre o assunto na literatura jurídica brasileira, danos morais:

"são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico"
(in O Dano Moral e sua reparação - 2ª ed., Forense - p. 13).

E
continua afirmando que:

"o patrimônio moral decorre dos bens da alma e os danos que dele se originam seriam, singelamente, danos da alma, para usar da expressão do evangelista São Mateus, lembrada por Fischer e reproduzida por Aguiar Dias".

Assim, a conclusão que se chega desses conceitos é que o dano moral é prejuízo resultante da ofensa à integridade psíquica ou à personalidade moral, com possível prejuízo do patrimônio moral.

É fato, portanto, que o poder público foi negligente no cumprimento daquilo que lhe competia, já que deixou de cumprir a determinação emana pelo processo n.
7288-65.2011.8.11.0055
e, como consequência, causou danos gerados em sua esfera moral, sobretudo ante aos reflexos negativos da morte de seu companheiro.

No que tange ao
quantum
reparatório, entendo que este deve ser reduzido, a fim de se adequar aos patamares já fixados por esta Câmara, restando o valor adequado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DEMORA
NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGENCIA. MORTE DA GENITORA SEM O PROCEDIMENTO DEFERIDO JUDICIALMENTE. PRELIMINARES: 1. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO – INOCORRENCIA. 2. DESCUMPRIMENTO NA REGULARIDADE DA FORMA ESTABELECIDA NO ARTIGO 1.010 DO CPC - REJEITADA. 3. INOBSERVANCIA DO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO
POR OMISSÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. PERDA DA CHANCE. DANOS
MORAIS
MANTIDOS. INDICES TEMA 810/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO – CABIMENTO. LITIGANCIA DE MÁ FÉ AFASTADA. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O artigo 183, caput e § 1º do CPC/15 confere prerrogativas à Fazenda Pública, em todas as esferas federal, estadual ou municipal do prazo de forma dobrada, cujo início do prazo se dá com a intimação pessoal, por meio de carga, remessa ou meio eletrônico. A Procuradoria Geral do
Estado
recebeu o processo em carga em 25/07/2018 (ID Num. 4292049) e a apelação foi protocolada em 07/08/2018 (ID Num. 4292050), portanto atende ao prazo estabelecido. 2. Inexiste óbice ao conhecimento do recurso, por descumprimento à exigência do artigo 1.010 , inciso I, do CPC/2015 quando, embora não venham qualificadas na apelação, as partes estejam devidamente identificadas na petição inicial. 3. Rejeito a arguição de inobservância do princípio da dialeticidade, pois o recorrente trouxe os pontos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão. Não pode o apelante negligenciar no dever de prestação de serviços de
saúde
, sob a alegação de falta de recursos orçamentários, pois a proteção ao direito à vida se sobrepõe a interesses de cunho patrimonial. 4. A responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura de sobrevida da paciente, que faleceu sem receber o tratamento adequado, inobstante deferimento via determinação judicial. 5. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem
moral
, independente do evento morte. 6. Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. 7. Quanto a litigância de má-fé, a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida. 8. Cabe reforma sobre os honorários de sucumbência, uma vez foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, enquanto deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2°, §3°, inciso I do CPC/2015. (N.U 0050841-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

No que concerne à atualização dos valores, destaco que, no tocante à atualização monetária, o Recurso Especial nº. 1.492.221/PR (Tema 905/STJ), fixou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa geral, período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, sujeitam-se à incidência do IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Por fim, a respeito do último argumento do município Apelante, destaco que, nos termos da súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça,
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
. Portanto, havendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, embora a menor do postulado, incabível é a condenação ao pagamento de honorários da diferença dos valores.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para reformar a sentença somente no
quantum
fixado à título de danos morais, que reduzo para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo este ser atualizado nos termos do Tema 905 do STJ.

É como voto.

[1]

Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020